Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711653-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BORGES TIBURCIO MORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA MARIA BORGES TIBURCIO MORO em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0717341-28.2020.8.07.0001, concluiu pela necessidade de comprovação de pedido administrativo prévio, com recolhimento das custas do serviço, pela agravante. Em suas razões recursais (Id. 25024179), o agravante sustenta que a decisão agravada contraria a sentença liquidanda, que condenou o agravado a proceder o recálculo das diferenças devidas aos mutuários, além da determinação prévia pelo próprio juízo de exibição de documentos pelo agravado. Esclarece que é cabível a inversão do ônus da prova, ao caso em tela, ante a existência nos autos de cédula de crédito rural, ressalta a necessidade do agravado em apresentar documentos elucidativos referentes a cédula de crédito firmada com o agravante, de modo a possibilitar a liquidação dos créditos. Argumenta, de outro lado, que o título exequendo determinou que o Banco do Brasil comunicasse aos mutuários a alteração do índice a ser aplicado nos contratos, o que não fora cumprido pelo agravado. Ressalta, ainda, que o próprio juízo de origem determinou tal apresentação de documentos pelo agravado, que restou inerte. Entende pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo a demanda, diante da imperatividade de apresentação dos extratos pelo agravado, para viabilização da liquidação do débito e realização de eventual prova pericial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar ao agravado a exibição dos documentos requeridos, conforme decisão anterior do juízo de origem. Preparo (Id. 25024180). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único (liquidação de sentença), do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 094.008514-1, referente aos índices aplicados às cédulas de crédito rural em março de 1990. Em uma análise perfunctória dos autos, verifico que, em 08/10/2020, fora determinada, pelo juízo de origem, a citação do réu para apresentação de documentos elucidativos referentes à Cédula de Crédito Rural colacionada aos autos, como forma de possibilitar a liquidação do créditos (Id. 74205567 dos autos de origem). Assim, em que pese a decisão agravada, determinando ao agravante a comprovação de requerimento administrativo prévio para fornecimento dos documentos pelo agravado, observo que já havia nos autos comando para que o agravado apresentasse os documentos necessários à liquidação do crédito, quedando-se inerte, o que deve ser melhor apurado quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Certo é que o prosseguimento do feito, na origem, tem o condão de permitir a prática de atos processuais que, eventualmente, tenham que ser repetidos, já que pendente de discussão a questão concernente aos documentos necessários para eventual perícia. Sendo assim, para melhor compreensão do tema em debate, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se prudente o sobrestamento do processo principal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora